Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600788-91.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
24/03/2025
Número: 0600788-91.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600788-
91.2024.6.16.0026, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485, inciso VI c/c artigo 493, ambos do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do
objeto, no que toca ao pedido de remoção das postagens impugnadas. Outrossim, julgou
procedente a presente Representação Eleitoral, promovida por Thais Takahashi, em face de Najylla
Nogueira, extinguindo o feito, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, aplico à representada multa, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Thais
Takahashi com o artigo 57-D da Lei nº 9.504/1997, em face de Najylla Nogueira. Alegou que, em
01/10/2024, a Najylla, cabo eleitoral da candidata Angélica, publicou um vídeo nas redes sociais
criticando a representante por sua prisão e comportamento na delegacia. Afirma que o vídeo
mostra cortes da filmagem realizada na delegacia, onde a representante ofendia o coronel Busnello
e demonstrava agressividade, além de afirmar que o "grupo das fake news" entrou na justiça para
impedir a divulgação de uma pesquisa eleitoral registrada, sem sucesso. Que em 29/09/2024,
registrou um boletim de ocorrência após receber um vídeo denunciando a entrega de "vale gás e
cesta básica" na Vila Santa Terezinha pela oposição e, no dia seguinte, ao tentar retirar o boletim
na delegacia, foi informada que o policial Rogério queria falar consigo. Sustentou que durante a
conversa, o policial a questionou sobre ameaças que havia recebido, mas se recusou a falar,
afirmando que não confiava nele devido a um incidente anterior e após trocas de acusações de
desconfiança, o policial lhe deu ordem de prisão por desacato. Informou que saiu da delegacia sem
o boletim de ocorrência. Aduziu que a Najylla publicou o vídeo da delegacia no dia seguinte, sendo
que a representante e seus advogados só conseguiram acessar na íntegra na tarde do dia
02/10/2024. Asseverou que a Najylla teve acesso ao vídeo de forma ilegal e arbitrária, utilizando-o
para descredibilizar a representante, atribuindo-lhe características negativas, como agressividade e
desequilíbrio e descredibilizando as ameaças que sofreu. Sustentou que ela e seus advogados
ainda não tiveram acesso ao boletim de ocorrência, enquanto Najylla teve acesso imediato à
filmagem. Aduziu que a representada utilizou de partes tendenciosas e pinçadas da filmagem
ilegal, para fazer um vídeo difamatório, injurioso, calunioso e contendo inverdades, para beneficiar
a candidata Angélica. Expôs que o vídeo é considerado um desserviço à população e prejudicial à
sua imagem e honra, devendo ser rechaçado pela Justiça Eleitoral; Nos termos da decisão
proferida no ID 44129587, foi acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público, julgando-se
extinto o feito em relação à representada Angélica Olchaneski). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
NAJYLLA NOGUEIRA (RECORRENTE)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI (RECORRIDO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
(RECORRIDO)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44417535
24/03/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44417535 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.331
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600788-91.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: NAJYLLA NOGUEIRA
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
RECORRIDO: ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. OFENSA À
HONRA
DE
CANDIDATO.
DESINFORMAÇÃO.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
MANUTENÇÃO
DA
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença do Juízo da 26ª Zona Eleitoral, em
Cornélio
Procópio/PR,
que
julgou
procedente a representação ajuizada por
candidata, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral irregular com informações descontextualizadas e ofensivas.
2. Sentença que aplicou multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à recorrente,
com fundamento no art. 57-D, § 5º, da Lei
nº 9.504/97.

Num. 44417535 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
3. Razões recursais sustentando que a
publicação
impugnada
consistia
no
exercício da liberdade de expressão e não
representava ofensa à honra objetiva da
recorrida
nem
veiculação
de
notícias
descontextualizadas.
4. Contrarrazões alegando que a recorrente
divulgou conteúdo distorcido e de origem
ilegal,
com
intuito de
desinformar
e
prejudicar a imagem da recorrida.
5.
Parecer
da
Procuradoria
Regional
Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se a divulgação de conteúdo pela
recorrente configura propaganda eleitoral
irregular, por ser ofensiva à honra da
recorrida
e
conter
informações
descontextualizadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-D da Lei nº 9.504/97 assegura a
livre manifestação do pensamento na
internet, vedado o anonimato, mas sujeita o
responsável pela divulgação de propaganda
irregular a sanções.
8. Os arts. 242 e 243, IX, do Código
Eleitoral
proíbem
propaganda
que
empregue meios publicitários destinados a
criar estados emocionais artificiais ou que
caluniem, difamem ou injuriem terceiros.
9. O art. 9º da Res. nº 23.610/2019-TSE
impõe a verificação da fidedignidade da
informação antes de sua veiculação na
propaganda eleitoral.
10. O vídeo impugnado continha trechos
editados de declarações da recorrida,
atribuindo-lhe comportamento agressivo e
desequilibrado, bem como a vinculação de
seu grupo político ao conceito de "fake
news", sem provas que sustentassem tais
alegações.

Num. 44417535 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
11. A sentença de origem fundamentou
adequadamente que a expressão "grupo
das fake news" utilizada pela recorrente
extrapolou os limites da liberdade de
expressão, afetando a honra objetiva da
recorrida e induzindo à desinformação.
12. A liberdade de expressão não é
absoluta, podendo ser limitada quando
houver ofensa à honra ou veiculação de
fatos sabidamente inverídicos, conforme o
art. 27, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE.
13. O parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral corroborou a decisão de primeiro
grau, reconhecendo a irregularidade da
propaganda e a legitimidade da sanção
imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido.
15. Tese de julgamento: "A divulgação de
propaganda
eleitoral
com
informações
descontextualizadas e ofensivas à honra de
candidato configura irregularidade, sujeitando o responsável às sanções
previstas na legislação eleitoral. A liberdade
de expressão não abrange a propagação de
ofensas ou desinformação".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, § 5º.
Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e
27, § 1º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44417535 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
Curitiba, 13/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Najylla Nogueira contra sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Thais Takahashi, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular com informações
descontextualizadas e ofensivas, impondo à ora Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-D, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 (id. 44129601).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de Origem
porque a publicação vergastada encerra o exercício da liberdade da expressão da Recorrente e
não ofensa à honra objetiva da Recorrida, tampouco notícias descontextualizadas, especialmente
no contexto de troca de vídeos respostas entre ambas.
Requerem, ao final, o provimento do recurso eleitoral para que seja julgada improcedente a
Representação originária (id. 44129611).
As contrarrazões de recurso eleitora defendem, em resumo, que a Recorrente exibiu vídeo
distorcido e descontextualizado, de origem ilegal, em prejuízo da Recorrida, afirmando que a
intenção da Recorrente era "manter a distorção da realidade, insistindo em propagar que Thais
Takahashi mentia sobre as ameaças e perseguições que foram praticadas – pasmem – pelo
grupo eleitoral a ela vinculada, conforme já comprovado" (p. 6), veiculando fatos inverídicos e
ofensivos à honra da Recorrida.
Pugnam pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 44129619).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral (id. 44139411).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Najylla Nogueira contra sentença do Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada por
Thais Takahashi, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular com informações
descontextualizadas e ofensivas, impondo à ora Recorrente multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), com fundamento no art. 57-D, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 (id. 44129601).

Num. 44417535 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 09/10/2024 (id. 44129606), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 10/10/2024 (id. 44129611), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pela Recorrente.
A matéria é regulada pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

O dispositivo deve ser lido com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]

Num. 44417535 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.
E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

Eis a transcrição do vídeo impugnado (id 44129578), conforme a r. sentença de Origem (id.
44129601):

"Essa semana tá tendo tanto circo armado nessa cidade.
Como a candidata à vereadora, Thais Takahashi, se prendendo e filmando a própria condução
até a delegacia de polícia civil.
O que ela não sabia é que na companhia de polícia também tem câmeras de segurança.
Acompanhe a falta de respeito dela com a autoridade policial: (corte do vídeo)
'Eu não vou perder meu tempo com você, tá? Eu não sou o que vocês são... Busnello?
vagabundo, vagabundo'
Tais imagens demonstram sua agressividade, desequilíbrio e má-fé em relação ao ocorrido.
Mais uma vez o grupo tenta assumir o papel de vítima nas eleições de Cornélio Procópio, com
medo da verdade aparecer novamente.
O grupo das Fake News entrou na Justiça Eleitoral pedindo impugnação da divulgação de uma
pesquisa eleitoral registrada, tendo mais uma vez a negativa da Justiça Eleitoral.
Começou o circo novamente, mas dessa vez usando como pano de fundo uma viatura da Polícia
Federal.
(corte video) 'A segurança necessária pra terminarmos esta campanha com tranquilidade e sem
risco de vida'
Esperamos para os próximos capítulos, porque esse grupo tá provando que é capaz de
absolutamente tudo pelo poder.

Num. 44417535 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
Será que as pessoas vão trocar a paz que existe na nossa cidade, a segurança pública de qualidade, para
colocar na administração pessoas desequilibradas e maldosas?
Será que o eleitor é tão inocente assim?".

O fundamento da condenação na Origem foi o seguinte (id. 44129601):

"In casu, restou comprovado que a representada publicou vídeo em seus perfis pessoais junto
ao Instagram e Facebook, no qual propaga a informação de que a representante pertence "ao
grupo das fake news", sem qualquer elemento probatório que demonstre a veracidade de sua
afirmação, generalizando de forma negativa, portanto, todos os integrantes do grupo político ao
qual pertence, incluindo-a.
[...]
Como se pode observar, a representada atribuiu a qualidade negativa de "grupo das fake news"
ao grupo político integrado pela representante, sem qualquer elemento que comprove a sua fala,
além de afirmar que as atitudes da representante frente a sua prisão foram dotadas de
"agressividade, desequilíbrio e má-fé". Assim, tais assertivas tem o condão de ofender a honra
da candidata representante, denegrindo sua imagem pública no período de campanha.
Nesse ponto, importante frisar que a representante comprovou que as investigações acerca das
ameaças e/ou intimidações durante seus atos de campanha foram iniciadas, inclusive com a
prolação de decisão aplicando medidas cautelares em seu favor, o que demonstra que os fatos
por ela noticiados estão sendo devidamente apurados pelas Justiças Eleitoral e Polícia Federal
(ID 125282611, 125282612, 125282814 e 125282815).
Logo, como já explanado na decisão que deferiu a liminar, o conteúdo veiculado pela
representada via Instagram e Facebook tem o nítido intuito ferir a honra da candidata
representante."

A questão, contudo, ganha novos ares se visto o vídeo id. 44129572.
De maneira resumida, a Recorrida Thais Takahashi mantém conversa com policial civil, dentro da
Delegacia de Polícia, sem animosidade até o momento em que a Recorrida diz ao Policial que
não confia nele. Veja-se a transcrição do vídeo a partir de 2'55":

Thais - Mas eu posso ser sincera?
Policial - Claro.

Num. 44417535 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
Thais - Eu não confio em você.
Policial - Eu também não confio em você.
Thais - Eu prefiro nem conversar com você, sabia? Eu, assim, com todo respeito, entendeu, tipo,
é, por causa daqueles fatos eu perdi a confiança em você. Mesmo você sendo policial.
Policial - Posso retornar a sinceridade?
Thais - Pode.
Policial - A Senhora mentiu sobre o que aconteceu.
Thais - Menti?
Policial - Mentiu. A Senhora....
Thais - Então tá bom. Me dá só o boletim de ocorrência, eu não vou ficar conversando com
você. Eu não vou perder o meu tempo com você, tá? Eu não sou o que vocês são. Eu não sou o
que vocês são. [em pé e apontando o dedo indicar esquerdo para o policial] Você sabe muito
bem porque eu falei para você. Você é um pau mandado do... Como é que chama o teu
comandante do dia?
Policial - Quem é comandante do dia?
Thais - E você só me levou. Ah, como é que ele chama? Acabou de chegar aí fora. Que acabou
de chegar na Prefeitura e tá entrando lá para conversar com o Carlinho, como que ele chama?
Policial - Eu não sei do que você está falando.
Thais - O que eu pedi o ofício para vocês acompanharem eu, como que ele chama? Lembram?
Policial - Incompreensível.
Thais - É Brusnelo? É Brusnelo.
Policial - [Incompreensível] comandante
Thais - É então, vagabundo, vagabundo. [Sai da sala]
Policial - A senhora espere aí, pode parar, pode parar. Antônio segura ela, tá encaminhada aí
por desacato.
Thais - Incompreensível
Policial - Pode segurar.

Num. 44417535 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
Depois dessa interação que foi gravado o trecho do vídeo ora impugnado no qual Thais
Takahashi se filma, apontando a mão aberta para o mesmo policial, e recebeu a narração da
Recorrente de que "Como a candidata à vereadora, Thais Takahashi, se prendendo e filmando a
própria condução até a delegacia de polícia civil".
Ainda que se possa reconhecer que existiu tensão no pleito eleitoral de Cornélio Procópio, que há
outras decisões judiciais que indicam a perseguição da Recorrida Thais Takahashi em função de
ser mulher, não parece razoável que isso autorize a nenhum cidadão ou cidadã a promover o
desacato da autoridade policial.
Nada lhe impedia de encerrar a conversa e se retirar, ainda que de forma abrupta, porém, sem
irrogar à autoridade policial a pecha de vagabundo.
Nesse contexto, não se enxerga como descolada da realidade, ou mesmo falsa, as afirmações
que a Recorrida agiu com agressividade, desequilíbrio e má-fé.
De outro lado, não há justificativa em se designar o grupo político da Recorrida de "grupo das
fake news", conduta que irroga a qualquer manifestação política do adversário a condição de
falsa e merecedora de menor credibilidade pelo eleitorado.
Não há qualquer elemento que suporte essa afirmação, tampouco que afaste o caráter de ofensa
à honra objetiva da Recorrida, como inclusive fez constar a r. sentença.
Por certo que se reconhece, na forma do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, no sentido de
que:

§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.

Porém, isso não é uma justificativa para disseminar afirmações ofensivas à honra objetiva dos
candidatos.
Nesse mesmo sentido, inclusive, é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44139411):

Nesse aspecto, como bem fundamentado pelo Parquet Eleitoral: "A alegação "o grupo das fake
news" de forma genérica extrapolou os limites da liberdade de expressão, uma vez que a
representante demonstrou que há investigações em trâmite sobre fatos por ela representados"
(p. 5).

Num. 44417535 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09
Logo, revela-se acertada a r. sentença de Origem ao reconhecer a irregularidade da propaganda,
à luz do art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE c/c art. 57-D, da Lei das Eleições, resultando na
imposição de sanção pecuniária em seu valor mínimo.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral ao recurso interposto
por NAJYLLA NOGUEIRA, mantendo a sentença que julgou procedente a representação,
aplicando multa no mínimo legal.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600788-91.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
NAJYLLA NOGUEIRA - Advogada da RECORRENTE: MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 THAIS TAKAHASHI VEREADOR, THAIS TAKAHASHI - Advogados
dos RECORRIDAS: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES
SANTOS SILVA - PR77182
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.03.2025

Num. 44417535 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/03/2025 14:06:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032414062319300000043361894
Número do documento: 25032414062319300000043361894
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/03/2025 16:03:09